Tribunal: TJDFT
Processo: 0747295-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITO EM BANHEIRO. CONSERTO PELOS VENDEDORES. INADIMPLEMENTO. MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar os requeridos a pagarem aos autores o valor de R$7.500,00, relativo a 75 dias de multa compensatória, em razão do descumprimento de cláusula contratual. Sustentam que o banheiro somente foi consertado em 08/10/2021, contando 115 dias, devendo a multa alcançar o valor de R$11.500,00.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, preparo id 33467621, e o recurso é próprio e foi interposto no prazo legal.
3. Trata-se de relação paritária, devendo ser analisada à luz do Código Civil. Impende esclarecer que o princípio do pacta sunt servanda, que rege o contrato entre as partes, visa preservar a autonomia da vontade dos contratantes e assegurar a liberdade de contratar. Referente princípio dá a segurança jurídica necessária para que os contratos sejam confiáveis, além de garantir aos contratantes o cumprimento integral das cláusulas estabelecidas, desde que a prestação prevista seja devidamente adimplida (possibilitando a exigência da contraprestação imposta).
4. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
5. No caso em análise, incontroverso que restou pactuado que o imóvel objeto da venda seria entregue aos compradores com o banheiro de serviço consertado. No entanto, isso não ocorreu, e, por ocasião do ingresso com a presente demanda, haviam decorrido 76 dias sem que o contrato celebrado pelas partes tivesse sido cumprido, e o pedido autoral cingiu-se à aplicação da multa compensatória pelo prazo de 76 dias. Verifica-se que a inclusão de parcelas vincendas encontra óbice na legislação processual dos Juizados Especiais. O sistema criado para os Juizados, pela Lei 9.099/95, objetiva garantir a prestação jurisdicional de forma célere e eficaz, tendo que se observar alguns requisitos para que estes objetivos possam ser alcançados.
6. Nesse caso, observa-se que o pedido do autor é certo e o julgamento deve cingir-se àquele, sob pena de configurar análise extra petita. No entanto, conforme se verifica pela análise do pedido inicial, este refere-se a 76 dias-multa, enquanto a sentença condenou os requeridos ao pagamento de 75 dias-multa, impondo-se sua revisão apenas para que sejam fixados 76 dias-multa, no valor de R$7.600,00.
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para reformar a sentença para que a condenação seja para o pagamento do valor de R$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), mantidos os demais termos nela consignados. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.